Tribunal: CARF
Processo: 10280.721918/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721918/2010-21
ACÓRDÃO
1202-001.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEAPA-CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS DO PARA S/S
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/07/2007
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
Constatada a falta de pagamento de estimativas devidas e declaradas em
DIPJ, cabível o lançamento da multa nos termos da alínea b, do inciso II, do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no
11.488/2007.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)),Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721918/2010-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 16-085.645 - 8a Turma da
DRJ/SPO, Sessão de 5 de fevereiro de 2019, que julgou improcedente a impugnação do
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de impugnação apresentada pelo sujeito passivo em face de auto de
infração de multa exigida isoladamente pela falta de recolhimento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
calculados sobre a base estimada, lavrado pela autoridade fiscal e relacionado à
infração apurada no ano calendário de 2007.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A autoridade fiscal, em ação de revisão interna, lavrou em 06/10/2010 o auto de
infração (AI) de multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e
CSLL relativas ao mês de julho de 2007 (fls. 40/51), com crédito tributário total de
R$ 101.526,71.
Conforme consta da descrição dos fatos no corpo do próprio AI, o lançamento foi
efetuado em função da constatação de "divergências entre os valores informados
em sua DIPJ/2008 tributada pelo lucro real estimativa mensal e os declarados em
DCTF e/ou recolhidos conforme demonstrado no demonstrativo de diferenças
apuradas em anexo, caracterizando insuficiência de recolhimento de imposto
e/ou contribuição.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do AI em 27/10/2010 (AR de fl. 139), o sujeito passivo apresentou
Impugnação em 24/11/2010 (fls. 67/75). As principais alegações da defesa são,
em síntese, as seguintes:
i) preliminarmente alega a ilegitimidade passiva do lançamento, vez que os atuais
sócios pessoas físicas da impugnante adquiriram esta condição posteriormente
aos fatos geradores relacionados às infrações lançadas de ofício, sendo que "os
atuais sócios, ao comprarem as cotas da empresa CEAPA - CENTRO DE ESTUDOS
AVANÇADOS DO PARÁ, não tinham conhecimento do passivo tributário em
questão e nem havia como conhecê-lo, uma vez que foram apresentadas
certidões fiscais, que não constavam o referido débito". Apresenta também uma
narrativa dos fatos que envolve incorporação da empresa Dabel - Distribuidora
Amapaense de Bebidas pelo impugnante, bem como da venda de um terreno por
parte do impugnante para a empresa SMBR - Hotelaria e Treinamento Ltda;
ii) noutra vertente defende "que a multa é uma penalidade tributária, e, sendo
assim, não é tributo, não se transmite ao sucessor, pois o conceito de tributo
(art.3o do CTN), presente nos artigos 131, 132 e 133, todos do CTN, não comporta
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721918/2010-21
3
créditos oriundos de penalidades, seja multa moratória, seja multa ex ofício" e a
imposição de multa ao sucessor por fatos ocorridos anteriormente ao ato
sucessório, afronta o artigo 129 do CTN;
iii) também em preliminar alega a inépcia do auto de infração pois o auditor fiscal
não teria informado como chegou ao valor das multas isoladas lançadas;
iv) defende a inclusão dos antigos sócios pessoas físicas do impugnante como
responsáveis solidários do crédito tributário, informando os artigos 124, 135 e 137
do CTN;
v) no mérito alega a falta de amparo legal para o lançamento, vez que o parágrafo
1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, utilizado como embasamento no auto de
infração, teria sido revogado pelo artigo 44 da Lei no 11.488/2007;
vi) sustenta que os atuais sócios do impugnante não tiveram a oportunidade de
ter a sua responsabilidade excluída pela denúncia espontânea de que trata o
artigo 138 do CTN, e que por esse motivo também o débito não é devido;
vii) ao final pede o cancelamento do lançamento efetuado, quer pelas
preliminares arguidas, quer pelo mérito exposto.
A 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 31/07/2007
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
Constatada a falta de pagamento de estimativas devidas e declaradas em DIPJ,
cabível o lançamento da multa nos termos da alínea b, do inciso II, do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/2007.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

DO PEDIDO
Isto posto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal requer:
A declaração da PRESCRIÇÃO INTEROCORRENTE e consequente arquivamento dos
autos.
O deferimento das preliminares de:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721918/2010-21
4
A. de responsabilidade solidária, uma vez que os atuais sócios não deram causa ao
fato gerador, que ocorreu antes da atual gestão, tendo em vista, ainda que a
responsabilidade dá-se apenas quando se tratar de tributos e não de sanção de
ato ilícito de multa isolada (art. 135° c/c art. 3°, ambos do CTN), neste caso,
requer que seja chamado a fazer parte do pólo passivo os sócios, então gestores à
época do fato gerador, os senhores ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES,
inscrito no CPF/MF sob o n°. 032.622.862-49, residente e domiciliado no
município de Belém, na Rod. dos Trabalhadores, Condomínio Cristalvile, Alameda
Turquesa, casa 03, Bairro Mangueirão, CEP 66.640-590 e MÁRCIA MARIA
ANDRADE RODRIGUES, inscrita no CPF/MF sob o n°. 208.592.282-15, residente no
município de Belém, na Rod. dos Trabalhadores, Condomínio Cristalvile, Alameda
Turquesa, casa 03, Bairro Mangueirão, CEP 66640-590 B. de inépcia do auto
infracional, uma vez que o auditor não apresentou demonstrativos e nem
fundamentação jurídica, bem não esclareceu como chegou ao valor das multas de
IRPJ E CSLL; No mérito requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, em
virtude de falta de amparo legal, uma vez que os dispositivos que fundamentaram
os autos infracionais nas multas aplicadas referentes ao IRPJ E CSLL, estão
revogados, bem como por não ter sido oportunizado a impugnante, dispor do
instituto da denúncia espontânea para ambas as multas.
É o relatório

VOTO

Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Preliminar de Prescrição Intercorrente
A Recorrente alega que “A decisão do STJ, por meio do AqRq. no REsp 1.401.371/PE
visa inibir a inércia da administração pública, como é o caso, que não pode deixar o contribuinte à
mercê de processos administrativos infindáveis, aguardando por uma decisão que influenciará
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721918/2010-21
5
diretamente na gestão de seus negócios e de seu património. Assim, OCORREU A PRESCRIÇÃO!”
(cf. Recurso Voluntário, fl. 160).
Todavia, a Súmula 11 do CARF é clara no sentido de que:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, se traduz na
obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários, afastando
toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode ser
executado.
Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento de
que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Posto isso, alinhado à inteligência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
explicitada pela Súmula Vinculante CARF no 11, rejeito a preliminar de incidência da prescrição
intercorrente suscitada.

Da Responsabilidade Solidária

O recorrente também sustentou em seu Recurso Voluntário a necessidade de incluir
responsáveis solidários explicando que antigos sócios haviam vendido as cotas da empresa
autuada para os atuais sócios, razão pela qual estes se sentem enganados e pretendem incluí-los
na presente demanda como responsáveis solidários, afirmando ainda, in verbis:

(...) Noutra vertente, vale frisar que, o auto infracional em questão se trata de
multa punitiva, diretamente ligada a prática ou omissão de um ato pessoal (sócios
anteriores), ou seja, sanções de ato ilícito. Desse modo, tendo em vista que, no
art. 133 do CTN, dispõe que o sucessor responde pelos tributos relativos ao
estabelecimento adquirido até a data do ato, conclui-se que o ora Impugnante
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721918/2010-21
6
não pode ser responsabilizado, pois o auto infracional refere-se a multa e não a
tributo, que está conceituado no art. 3° do CTN(...)
Portanto, a obrigação em epígrafe, por ser sanção de ato ilícito (multa), nos
termos do art. 133 c/c art. 3°, ambos do CTN, não pode a responsabilidade recair
na pessoa dos sócios atuais, uma que além destes não ter conhecimento dos fatos
geradores, não deram causa a exigência de sanção por, segundo o auditor, não ter
recolhido os tributos que foram declarados do exercício de 2007.
Cumpre lembrar, ainda que o art. 124 do CTN, dispõe que qualquer pessoa que
tenha interesse comum na situação factual geradora do tributo, são solidárias
quanto a responsabilidade, sendo obrigação da autoridade fiscal aferir e fazer
cumprir o dispositivo.(...)
Assim, não podemos olvidar, que os sócios que antecederam os atuais devem ser
plenamente responsabilizados pelos débitos em questão.

No entanto, em que pese a irresignação dos referidos adquirentes da empresa
quanto aos atos dos antigos sócios, o fato é que o Acórdão recorrido deve ser mantido quanto a
este ponto, afinal, irretocável o entendimento do relator quando afirma que:
(...) “Caberia à autoridade fiscal autuante, se assim considerasse necessário, a
inclusão destas pessoas no polo passivo do lançamento, desde que as condições
legais para tanto estivessem presentes no caso concreto. Parece claro que a
autoridade fiscal considerou que a infração apurada (multa isolada pelo não
recolhimento da estimativa devida em julho/2007) não ensejava qualquer
responsabilização dos sócios, quer os atuais, quer os anteriores, no que andou
rigorosamente bem e dentro dos parâmetros da legislação”

Ora, de fato, não caberia a esta Turma, na presente instância de julgamento,
apreciar a inclusão de responsáveis solidários quando o próprio Auditor, ao analisar os fatos, não
considerou que as hipóteses ensejadoras da multa aplicada fossem provenientes de hipóteses
legais que ensejassem a responsabilização solidária dos atuais ou antigos sócios.
Nesse sentido, irrelevante o recorrente sustentar que os atos dos antigos gestores
se enquadrem nas hipóteses do art. 124 e art. 133 do CTN. No máximo os atuais cotistas poderiam
reclamar frente ao poder judiciário de eventuais prejuízos advindos da aquisição da empresa que
eventualmente tenham trazidos prejuízos, tendo em vista que não há previsão legal para que este órgão de
julgamento inclua terceiros no processo.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Da inépcia do autoinfracional
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721918/2010-21
7
O recorrente também alega que haveria a inépcia do auto de infração, nos
seguintes termos, in verbis:
Prezados Senhores, reiteramos, o auto infracional padece de regularidade, pois,
limita-se a informar o valor monetário das multas e os dispositivos legais
aplicados, sem, contudo informar como chegou a esse valor, não apresentando
demonstrativos e nem fundamentação jurídica, carecendo, desse modo, de
regularidade, em detrimento do contraditório e ampla defesa. E, ao contrário do
que dispõe a decisão, não é suficiente a disposição dos fatos de forma genérica.
Portanto o auto infracional não pode ser referendado, devendo ser anulado. O
ACÓRDÃO DEVE SER REFORMADO!
No caso em questão, segundo o auditor fiscal, o auto infracional foi originado por
infração a legislação tributária, uma vez que se trata de multa por não
recolhimento de IRPJ e CSLL.

No que diz respeito a liquidação de valores, o Acórdão também foi claro ao explicar
a forma de liquidação da multa, uma vez que explicou que (...) Compulsando-se os autos, verifica-se na
DIPJ acostada (fls. 10/39), que foram informadas estimativas devidas em Julho de 2007 de R$ 149.053,41 de IRPJ, e R$
54.000,00 de CSLL, e como o sujeito passivo não comprovou os respectivos pagamentos, nem durante o procedimento
fiscal, e nem na impugnação, não há reparo a ser feito no lançamento.
Nesse sentido, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO – Da suposta falta de amparo legal

Por fim, a recorrente afirma que não há amparo legal para a multa aplicada, nos
seguintes termos, in verbis:
Conforme se depreende dos autos infracionais, o auditor aplicou sanção de multa
com fundamento nos artigos 222 e 843 c/c art. 44, § 1°, inciso IV da Lei n°
9.430/96, alterado pelo art. 14 da Lei 11.488/07.
Pode-se aferir que o art. 44, § 1°, inciso IV da Lei n° 9.430/96, definia os
percentuais de multa a serem aplicados. Ocorre que tal dispositivo de lei foi
revogado pelo art. 14 da lei 11.488/2007. Portanto, nesse sentido, torna-se
inaplicável a sanção, por falta amparo legal.

Vale destacar mais uma vez que o Acórdão combatido também já havia
fundamentado que o recorrente se equivoca no seu entendimento, na medida em que:
A alegada ausência de base legal para o lançamento da multa em função da
revogação do parágrafo 1o, do inciso IV, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, pelo
artigo 14 da Lei no 11.488/2007, simplesmente não ocorreu. O citado artigo 14 da
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721918/2010-21
8
Lei no 11.488/2007 não revogou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, apenas lhe deu
nova redação e estruturação, transformando alíneas de parágrafo então vigente
em incisos, de sorte que a previsão da multa de 50%, exigida isoladamente, sobre
o valor do pagamento mensal que deixar de ser feito, ficou expressa na alínea b,
do inciso II, do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Nesse sentido, o Acórdão recorrido deve ser mantido em todos os seus termos,
uma vez que a recorrente não trouxe qualquer fundamento ou prova capaz de modificar ou
afastar a conclusão ali consolidada.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por rejeitar as preliminares, conhecer do Recurso Voluntário
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

Fl. 207
DF CARF MF
Original